Tribunal: TJDFT
Processo: 0720053-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. IOF. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar a validade das cláusulas contratuais pactuadas; (ii) definir se há obrigação de restituição em dobro dos valores pagos; (iii) estabelecer se há dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, por se tratar de matéria predominantemente de direito, sendo suficiente a prova documental.
4. Mantida a gratuidade de justiça, diante da ausência de prova cabal da capacidade financeira da apelante.
5. As instituições financeiras não estão adstritas à limitação da taxa de juros a 12% ao ano (Lei de Usura), conforme pacificado pela Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.
6. As taxas de juros contratadas estão dentro da média de mercado à época da contratação, conforme dados do Banco Central.
7. Quanto à capitalização de juros, a cobrança em periodicidade inferior a um ano é legal, desde que pactuada após a edição da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000 (reeditada sob a n.o 2.170-36/2001).
8. A Apelante teve ciência, no momento das renegociações, do saldo remanescente, das taxas de juros aplicadas e do imposto incidente sobre as operações, informações estas constantes de forma clara em todas as negociações, tendo optado por aceitar tais condições, uma vez que concordou com os termos contratuais ao assinar os contratos.
9. O STJ (Tema 621) firmou a tese de que “É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
10. A cobrança de IOF nas renegociações é lícita, conforme previsão contratual e entendimento jurisprudencial.
11. Não demonstrada má-fé ou cobrança indevida, afasta-se a pretensão de repetição do indébito.
12. Não há fundamento para a condenação por danos morais, uma vez que o Apelado agiu no exercício regular de um direito ao cobrar os encargos contratualmente previstos.
13. A improcedência do pedido revisional prejudica os pedidos acessórios, como manutenção da posse do bem e abstenção de negativação.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 85, §§ 2o e 11; 98, § 3o; 99, § 3o; CDC, arts. 42, parágrafo único; 51, § 1o; Lei no 10.931/2004; MP no 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Segunda Seção, j. 08.09.2025; STJ, AREsp no 2.770.822/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.09.2025; STJ, Tema 621; STJ, Súmulas 380, 539 e 541; STF, Súmula 596.